Tribunal: TCU
Processo: 019.567/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, aplicou-lhe multa e imputou-lhe débito no valor integral dos recursos repassados no âmbito de convênio firmado para a construção de um centro de convivência do idoso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos recurso de revisão interposto pelo Senhor Antônio Marcos Maciel Fernandes, ex-prefeito de Apuí - AM, contra o Acórdão 7777/2015-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, aplicou-lhe multa e imputou-lhe débito no valor integral dos recursos repassados no âmbito do Convênio 197/PCN/2010 (Programa Calha Norte), firmado entre aquele município e o Ministério da Defesa (MD) para a construção de um centro de convivência do idoso, cuja vigência compreendeu o período de 24/6/2010 a 29/3/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 35, inciso III, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir do débito de que trata o item 9.2 do acórdão recorrido as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentação, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO R$ 53.705,36 5/4/2012 CRÉDITO 20.075,96 1/10/2013 9.2. reduzir de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor da multa aplicada ao recorrente pelo item 9.3 do acórdão recorrido; 9.3. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 ao Senhor Antônio Roque Longo (CPF: XXX.843.409-XX), no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em razão de não ter atendido às diligências efetuadas de forma reiterada pelo TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, na forma da legislação em vigor; 9.4. dar ciência deste Acordão ao recorrente e aos demais interessados, ao prefeito de Apuí - AM, Senhor Antônio Roque Longo, e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443, de 1992, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.